Tribunal: TJDFT
Processo: 0722119-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0722119-05.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TANIA CRISTINA PEREIRA CORREA, RODRIGO PEREIRA CORREA, ROGERIO PEREIRA CORREA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O O relatório é, em parte, o da decisão de ID no 63466009, in verbis: “Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por Rodrigo Pereira Correa, Rogério Pereira Correa e Tânia Cristina Pereira Correa contra decisão proferida pelo MM. Juiz da Vara de Execuções de Brasília, que indeferiu a impugnação à penhora, nos autos de execução de título extrajudicial movida pelo Distrito Federal. Em suas razões, os agravantes sustentam que os valores bloqueados são provenientes de salários e aposentadorias, verbas que, conforme o art. 833, incisos IV e X, do CPC, são absolutamente impenhoráveis, exceto para pagamento de prestações alimentícias. Alegam que a decisão agravada ignorou a comprovação documental apresentada, que demonstra que os valores bloqueados derivam diretamente de rendimentos de trabalho e benefícios previdenciários. Enfatizam que a jurisprudência do STJ firmou entendimento de que os valores poupados pelo devedor, até o limite de quarenta (40) salários mínimos, sejam depositados em conta corrente ou em poupança, são absolutamente impenhoráveis, salvo demonstração de má-fé, fraude ou abuso, o que não foi comprovado no presente caso. Além disso, citam diversos precedentes do STJ que consolidam a impenhorabilidade das verbas salariais e de aposentadoria até o limite de cinquenta (50) salários mínimos mensais, reforçando que a decisão de primeiro grau está em desacordo com o entendimento consolidado da Corte Superior. Reiteram o pedido de gratuidade de justiça, argumentando que suas rendas líquidas são inferiores a cinco salários mínimos mensais, conforme os critérios estabelecidos pela Defensoria Pública do Distrito Federal. Ao fim, requerem o provimento do recurso para que seja reconhecida a impenhorabilidade das quantias penhoradas, com a consequente liberação dos valores bloqueados, conforme disposto no art. 833, IV e X, do CPC”. Acrescente-se que, por meio da referida decisão, este Relator deferiu o benefício da gratuidade judiciária aos agravantes para processamento do presente recurso. Na sequência, os agravantes peticionaram os autos, requerendo a atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo, com vistas a impedir que os valores objeto do bloqueio judicial sejam liberados ao agravado. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à suspensão da eficácia da decisão recorrida, quais sejam: a) o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e b) a demonstração da probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. No que se refere ao periculum in mora, a ele os agravantes limitaram-se a fazer tangente referência, cingindo-se a verberar que “há, também, o elemento RISCO DE DANO ou RISCO AO RESULTADO ÚTIL do presente agravo” (petição de ID no 63478261), sem, contudo, delinear qualquer fato objetivo que expusesse de modo concreto o risco que merecesse ser afastado por provimento jurisdicional positivo e imediato. Destaque-se que não é tarefa do juiz intuir ou supor quais sejam os danos não declarados pelo recorrente, que, por outro lado, não se desincumbe de tal obrigação limitando-se a, simplesmente, valer-se da expressão genérica constante do texto legal. Com efeito, não se verifica a possibilidade de os agravantes virem a experimentar dano grave ou de difícil reparação em decorrência da decisão combatida, porquanto o juízo singular determinou o prosseguimento da execução apenas após restar preclusa a decisão combatida. Uma vez afirmada a ausência do requisito do periculum in mora, desnecessário, no presente momento, analisar a probabilidade do provimento do recurso em tela. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao douto juízo monocrático. No mais, aguarde-se o prazo para contrarrazões. Publique-se. Brasília, DF, em 03 de setembro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator